Tribunal: TJES
Processo: 5000153-83.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-83.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA DE SOUZA SANGLARD

APELADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação do salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos. A apelante argumenta que a sentença não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal, que estabelece o piso salarial nacional para os profissionais da educação escolar pública, e que a Lei Federal nº 11.738/2008 deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição de recursos em processos conexos viola o princípio da unirrecorribilidade recursal; (ii) estabelecer se a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe a aplicação automática do piso salarial nacional aos demais níveis da carreira do magistério público municipal, independentemente de previsão legal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recursos de apelação em cada um dos processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal, pois cada sentença aprecia a situação individual de cada servidor público, mantendo a autonomia das relações jurídicas processuais.

A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso VIII, prevê o piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Entretanto, a lei não determina a aplicação automática do piso salarial para todas as faixas, níveis e classes da carreira, devendo haver previsão específica em legislação local.

O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 911, firmou entendimento de que a Lei Federal nº 11.738/2008 ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial nacional, mas não estabelece reflexos automáticos sobre vantagens e gratificações, o que depende de legislação local.

No caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal. Dessa forma, a tese da apelante não prospera, pois não há direito à incidência automática do piso nacional nos demais níveis da carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interposição de recurso de apelação em processos conexos não viola o princípio da unirrecorribilidade recursal quando cada sentença aprecia individualmente a situação de cada servidor público.

A Lei Federal nº 11.738/2008 não impõe a aplicação automática do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira do magistério público municipal; tal aplicação depende de previsão em legislação local específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJES, Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8.08.0020, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL

O apelado suscita, em sede de contrarrazões recursais, violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, alegando que diante da tramitação conjunta de processos reunidos pela conexão, apenas um recurso de apelação deveria ter sido interposto.

Acerca da matéria, no entanto, já decidiu este órgão colegiado, na apreciação de questão simétrica, que “
a conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual
” (AC 5000438-76.2023.8.08.0020, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 22/02/2024).

Nesta linha de compreensão, forçoso convir que a interposição de recurso de apelação em cada um dos processos conexos não enseja violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, até porque cada sentença aprecia, individualmente, a situação de cada servidor público, embora a análise sob o mesmo prisma jurídico.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SELMA DE SOUZA SANGLARD
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí, que julgou improcedente o pedido de adequação do seu salário base ao Piso Nacional do Magistério e respectivos reflexos.

Em suas razões, a apelante sustenta que:
(i)
a sentença de mérito deve ser reformada, pois o juízo
a quo
não considerou corretamente o artigo 206, inciso VIII, que estabelece o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública;
(ii)
a Lei Federal nº 11.738/2008, que fixa o piso nacional dos profissionais do magistério público, deve ser aplicada a todos os professores, garantindo que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica corresponda ao piso salarial profissional nacional, vedando a fixação de vencimento básico inferior;
(iii)
a legislação municipal, ao regular a progressão automática na carreira dos profissionais do magistério público no Município de Guaçuí, deve ser aplicada em consonância com o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008;
(iv)
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da norma geral federal que estabelece o piso salarial;
(v)
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1426210, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vedando a fixação de vencimento básico inferior ao piso nacional estipulado.

Do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença não merece retoques, pelas razões que passo a expor.

Consoante cediço, a Constituição Federal estabelece em seu art. 206, inciso VIII, com a redação da EC nº 53/2006, o piso salarial nacional aos profissionais da educação pública,
in litteris
:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Referida norma constitucional, qualificada como de eficácia limitada, possui regulamentação dada pela Lei Federal n. 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Tema Repetitivo 911, a fim de pacificar controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da incidência escalonada dos efeitos do piso nas diversas faixas, níveis e classes da carreira, fixou a tese jurídica vinculante de que a Lei Federal n. 11.738/2008, ao determinar o valor mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério, não impõe e não determina efeitos automáticos em toda a carreira ou reflexos imediatos sobre vantagens e gratificações, o que depende de lei local:

Tema 911/STJ: A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. (grifei)

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha admitido a repercussão geral da matéria em discussão no Tema 1218, ainda pendente de julgamento, inexiste ordem em sentido contrário daquela exarada pelo Tribunal de Cidadania em precedente qualificado e, portanto, de observância obrigatória.

No caso, a apelante aduz na petição inicial que em 2023 o vencimento base da carreira do magistério, para a carga de 25 (vinte e cinco) horas, seria de
R$2.762,84
(dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), o que, transportado para a sua atual classe e nível de progressão, representaria o vencimento de
R$5.149,94
(cinco mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), sendo que, naquele mesmo ano, seu vencimento era de
R$ 4.195,24
(quatro mil, cento e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos).

No âmbito do Município de Guaçuí,
a Lei Municipal nº 3.799/2011 não determina a atribuição de reflexos automáticos do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira do magistério público municipal a partir do vencimento base
, razão pela qual a tese defendida pela apelante, na esteira da conclusão esposada pelo magistrado singular, não merece prosperar.

A jurisprudência deste Egrégio Sodalício, inclusive no exame de recursos oriundos do Juízo da Comarca de Guaçuí, é nesse mesmo sentido, in verbis:

Você disse:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual. 2) O manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 3) O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. 4) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 5) Em outras palavras, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido.
6) Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, não estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.
7) Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000438-76.2023.8.08.0020; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22/02/2024 - grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECOBILIDADE. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. TEMA 911 DO STJ. EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A conexão por prejudicialidade, a qual visa a reunião de processos para evitar julgamentos contraditórios, enseja apenas a modificação da competência do juízo, e nada interfere na autonomia que cada litigante possui na própria relação jurídica processual. 2) O manejo de um recurso por qualquer dar partes das ações conexas não impede ou embaraça o conhecimento daquele oposto por outro litigante, até porque o princípio da unirrecorribilidade, como forma de manifestação da preclusão consumativa, pressupõe que a mesma parte interponha dois ou mais recursos em face da mesma decisão. Preliminar rejeitada. 3) O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da sobredita Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, no julgamento da ADI nº 4167/DF. 4) O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou a tese de “a Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (STJ, REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 5) Em outras palavras, o §1° do art. 2° da Lei Federal nº 11.738/2008 não estabelece a incidência automática do piso salarial nacional para os servidores que não estão no nível inicial da carreira, nem tampouco o reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, sendo necessário previsão legal nesse sentido.
6) Hipótese em que, no caso específico do Município de Guaçuí, a Lei Municipal nº 3.799/2011, que instituiu o Piso Nacional do Magistério, não estabelecera para as demais classes da carreira a remuneração com base no vencimento básico.
7) Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000436-09.2023.8.08.0020; Relatora: Desª. Vania Massad Campos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 26.07.2024 - grifei)

Assim, uma vez que não restou demonstrado pela apelante o recebimento de vencimento base inferior ao piso nacional do magistério, pois não há direito à incidência do mesmo reajuste estabelecido anualmente para atualização do vencimento base aos demais níveis da carreira, é de rigor a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)